Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015433-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, para se manifestar quanto à anuência do servidor DIMAS CANDIDO DE SOUZA ao acordo firmado com o SINDIRETA, inclusive à luz da cláusula 2a do citado ajuste (ID: 20192643). I. Brasília, 14 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador